Tribunal: STF
Processo: RE 1271997
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC/2015. ARTS. 330, 331 E 332 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.
    Vistos etc.
    Contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, da minha lavra, mediante o qual negado provimento a seu agravo regimental em recurso extraordinário, maneja embargos de divergência a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos.
    A Primeira Turma, em sede agravo regimental, confirmou a decisão monocrática desta relatora que negou seguimento ao apelo forte no entendimento de que o recurso não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, já declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada nas razões do apelo extremo. O Acórdão ora embargado está assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXX, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Obstada a análise da suposta afronta ao preceito constitucional invocado, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. Inexistência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança (AI nº 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010). 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
    A embargante alega que o decisum embargado diverge de julgamento proferido pelo Plenário desta Suprema Corte no MS 23.769, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 30.4.2004, no RE 193.382, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.1996, e no RE 141733, Rel. Ilmar Galvão, DJ 01.9.1995, bem como no ARE 885047 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 03.8.2015; e RE 501953 AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4.2012.
    É o relatório.
    Decido.
    Apesar da representação processual regular e da tempestividade do recurso, não se fazem presentes na espécie os pressupostos de admissibilidade recursal.
    Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário (art. 1.043, I e III, do CPC/2015).
    A embargante, contudo, não logrou demonstrar o dissenso pretoriano exigido pelos arts. 1.043, I e III, do CPC/2015 e 330 do RISTF, na medida em que a Turma, ao julgamento de agravo regimental, cingiu-se a confirmar decisão monocrática da Relatora pela qual negado seguimento a recurso extraordinário, forte no entendimento de que o apelo, cujo trânsito era buscado, não preencheu os pressupostos específicos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, porquanto já declarada a inexistência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada nas razões do apelo extremo.
    Uma vez limitada a decisão turmária, à afirmação de ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo sobre o mérito recursal, de todo inviável o pretendido confronto com julgado da outra Turma ou do Plenário.
    A situação é distinta da hipótese, alcançada ora pelo art. 1043, I e III, do CPC de 2015, ora pelo art. 330 do RISTF, em que a Turma, ao julgamento de agravo interno, se pronuncia sobre o mérito de recurso extraordinário decidido monocraticamente pelo Relator. Firme, nesse sentido, a jurisprudência do Plenário desta Casa:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E O DECISUM EMBARGADO. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 510151 EDv, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02.9.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1242489 AgR-EDv, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043, III, DO CPC/2015. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 e 454 DO STF. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1155786 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06.3.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELA CTVA. NATUREZA JURÍDICA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM ACÓRDÃO PARADIGMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE 1222385 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2019).
    De mais a mais, o acórdão embargado reflete posicionamento firmado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não apresenta repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, bem como na impossibilidade de revisão, em sede de recurso extraordinário, dos requisitos de cabimento do mandado de segurança. Nesse compasso, não há falar em divergência, à luz do paradigmático precedente firmado no AI 800074 RG, Rel. Gilmar Mendes, DJe 06.12.2010, cuja ementa transcrevo: 
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI 800074 RG, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 06.12.2010)
    Nesse mesmo sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1145032 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 11.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 22.11.2019 PUBLIC 25.11.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Correção monetária e juros relativos ao crédito de ICMS. Possibilidade de cobrança por meio de mandado de segurança. 4. Requisitos de admissibilidade de mandado de segurança. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. AI-RG 800.074 (tema 318). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem” (ARE 1217875 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 03.10.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 07.10.2020 PUBLIC 08.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO: IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE CÁLCULO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TRIBUNAL DIVERSO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1254597 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 22.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25.6.2020 PUBLIC 26.6.2020).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE 1258018 ED, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 04.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12.5.2020 PUBLIC 13.5.2020).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente. 3. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados” (RE 1089464 ED-AgR-ED, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 13.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2020 PUBLIC 03.02.2020).
    Firmada a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte no sentido da decisão embargada, mostram-se incabíveis os embargos, conforme art. 332 do RISTF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 1. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas ou do Plenário no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 969196 AgR-ED-EDv-AgR, da minha lavra, Pleno, DJe 11.3.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE 914715 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 01.02.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.12.2018).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO EMBARGADA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente (AI 388.823-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O art. 332 do RISTF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. No caso de que se trata, a jurisprudência desta Corte está alinhada com o acórdão ora embargado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão” (RE 922472 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.8.2018).
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora